Tribunal: TCU
Processo: 006.078/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE - cumprimento do item 9.4.1 do AC 1801/2023-1C (TC 021.932/2022-0)

Inteiro teor:
Acórdão 9982/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por força de determinação constante do item 9.4.1 do Acórdão 1801/2023-TCU-Primeira Câmara , com vistas à identificação dos responsáveis e quantificação do dano decorrente dos pagamentos a maior na aposentadoria da Sra. Heloisa Maria Vieira, pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (peças 6-8). Considerando, todavia, a apreciação do mérito do pedido de reexame interposto em face do Acórdão 1801/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do Acórdão 7059/2024-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 021.932/2022-0 ), sob relatoria do Ministro Jorge Oliveira, o qual tornou sem efeito a determinação constante do item 9.4.1 do Acórdão 1801/2023-TCU-Primeira Câmara , resultando na perda de objeto desta Tomada de Contas Especial; Considerando que, naquela deliberação ( Acórdão 7059/2024-TCU-Primeira Câmara ), seguiu-se o precedente estabelecido pelo Acórdão 2736/2024-TCU-Segunda Câmara , no qual concluiu-se que as ações tomadas pela UFMG visaram regularizar a situação dos proventos de aposentadoria da interessada, dispensando-se a apuração mediante tomada de contas especial; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 16-17), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a perda de objeto do processo, em face da ausência de pressupostos para a sua constituição, nos termos do art. 212, do Regimento Interno do TCU; b) arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.078/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.